Tribunal: TJBA
Processo: 0301708-63.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0301708-63.2015.8.05.0004

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s):

APELADO: JOCAP CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL FORMULADO E NÃO APRECIADO. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. REQUISITOS DO RESP 1.340.553/RS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, fundamentando-se no decurso de prazo superior a seis anos desde a última tentativa de citação.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em definir se ocorre a prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública requer a citação por edital após diligência negativa do Oficial de Justiça e o pedido não é efetivado pelo Poder Judiciário.

III. Razões de Decidir

3. A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), em seu art. 8º, IV, prevê expressamente a citação por edital como etapa necessária após a frustração da citação pessoal ou postal.

4. Verificado que o exequente pleiteou a citação editalícia em audiência, a inércia do cartório em expedir o ato obsta o reconhecimento da prescrição, incidindo o teor da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência").

5. O entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS exige o esgotamento das diligências e a ciência efetiva do exequente, o que restou mitigado pela ausência de apreciação do pedido de citação por edital.

6. A decretação de prescrição sem a observância do art. 40, § 4º da LEF e sem o exaurimento dos meios citatórios configura
error in procedendo
.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "1. Não se reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal quando a demora no processamento da citação por edital, tempestivamente requerida pela Fazenda Pública, decorre exclusivamente de falha do mecanismo judiciário."

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, arts. 8º, IV e 40; CPC, art. 487, II; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE APELAÇÃO CÍVEL: 00004660720138170190, Relator.: ANDRE OLIVEIRA DA SILVA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/08/2025; TJ-PR - APL: 00119605020118160129 Paranaguá 0011960-50.2011 .8.16.0129 (Acórdão), Relator.: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 30/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/2022; TJ-CE - Apelação Cível: 0465090-93.2010.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 11/06/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0301708-63.2015.8.05.0004, sendo Apelante o Município do Alagoinhas e Apelado JOCAP CONSTRUCAO CIVIL LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator